Tribunal: TJSP
Processo: 2231796-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS – MEAÇÃO – CONTA CONUNTA – COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – LEGITIMIDADE DA EXECUTADA
- Valores depositados na conta corrente da executada Márcia, que detém a co titularidade com seu marido, foram bloqueados integralmente - correta a r. decisão agravada que liberou da constrição a parte pertence ao agravante,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS – MEAÇÃO – CONTA CONUNTA – COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – LEGITIMIDADE DA EXECUTADA
- Valores depositados na conta corrente da executada Márcia, que detém a co titularidade com seu marido, foram bloqueados integralmente - correta a r. decisão agravada que liberou da constrição a parte pertence ao agravante, mantendo a parte ideal (metade) que presumidamente pertence à sua esposa;
- Legitimidade da executada - a renúncia à herança se deu em 21 de novembro de 2014, conforme instrumento público acostado a fls. 28/30, posteriormente, à sentença que constituiu o título executivo judicial em seu desfavor (24 de julho de 2014), em flagrante tentativa de fraudar interesses de credores.
RECURSO IMPROVIDO